Tribunal: TJSP
Processo: 1063821-69.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO EXCLUSIVA AO PREQUESTIONAMENTO – INDISPENSABILIDADE DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 1.022 DO N.C.P.C. – NÃO INDICAÇÃO DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1063821-69.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CINTIA CASSIA DA SILVA MIYAZATO, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063821-69.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 20924
2
VOTO (D) No: 20.924
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1063821-69.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: CINTIA CASSIA DA SILVA MIYAZATO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRETENSÃO
EXCLUSIVA
AO
PREQUESTIONAMENTO

INDISPENSABILIDADE
DOS
CRITÉRIOS
DO
ARTIGO 1.022 DO N.C.P.C.
NÃO INDICAÇÃO DE
ERRO,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela obreira em face
do v. acórdão de fls. 169/174 dos autos principais que, mantendo a sentença de
improcedência, negou provimento à apelação da segurada.
Inconformada (fls. 01/03), a autora opôs os presentes declaratórios
com pretensão ao prequestionamento, aduzindo que, mesmo a mínima lesão, daria
ensejo ao benefício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque a
embargante sequer se preocupa em indicar qual o vício que supostamente macularia
o v. acórdão, limitando-se a tão só prequestionar, como se o 'prequestionamento' se
inserisse entre as hipóteses autorizadoras dos embargos declaratórios.
Note-se, nas exatas palavras da embargante:
“CINTIA CASSIA DA SILVA MIYAZATO, já qualificada
nos autos da presente AÇÃO ACIDENTÁRIA que move em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, vem
respeitosamente perante Vossas Excelências, por seus advogados
infra-assinados, opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063821-69.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 20924
3
intuito de presquestionamento, pelos fatos e fundamentos jurídicos
que passa a expender:.” (fls. 01, destaques do original).
Assim, não foi apontada omissão prevista em lei para autorizar a
propositura dos presentes embargos e, tampouco, erro material, obscuridade ou
contradição da decisão embargada, como exige o artigo 1.022, I a III, do N.C.P.C..
Aliás, de textual disposição normativa a obrigatoriedade de
“indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão” (art. 1.023, N.C.P.C.) na
petição dos embargos a ensejar o seu manejo, o que não ocorre no presente caso.
Ressalte-se, apenas ante a insistência da embargante, que a prova
produzida contatou a ausência de qualquer redução em sua capacidade laboral.
Note-se:
“Conforme perícia realizada pelo Dr. Paulo David Franchin,
(fls. 60/64, com complementações às fls. 129), elaborada, aliás, de
modo escorreito, sem vícios ou contradições, não foi constatada
qualquer incapacidade laboral ou doença profissional.
Oportuno ressaltar as ponderações do auxiliar do juízo ao
responder aos quesitos do juízo - fls. 63 -:
'1 Há incapacidade para o trabalho?
Não há incapacidade para o trabalho,
1.1 Em caso afirmativo, total ou parcial?
Não há incapacidade para o trabalho.
1.2 Em caso afirmativo, temporária ou permanente?
Não há incapacidade para o trabalho.'

No que se refere ao nexo laboral, o perito judicial foi incisivo
ao asseverar que as patologias não possuem qualquer relação com
o trabalho, ainda que como fator concausal, consignando às fls.
62:
'O exame de fl. 44 realizado antes da cirurgia nada
exibe que pudesse propor uma participação direta ou
indireta da sua função naquelas imagens, logo, as queixas
ora apuradas não encerram caráter laboral de causa ou
coadjuvação.' (destaquei)
E em complementação ao laudo o perito judicial aduziu às
fls. 129:
'Paulo David Franchin médico perito judicial
nomeado nos autos do processo em epígrafe vem
respeitosamente informar que o D. Assistente Técnico, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063821-69.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 20924
4
elucubrações de ordem cientifica, perdeu-se no objetivo do
seu trabalho. Dessa forma, reitera de forma enfática a
totalidade do seu laudo pericial de fls. 60 a 64.'
Por fim, concluiu o diligente jurisperito:
'Não existem sequelas acidentárias a serem apuradas,
tomando por base as informações disponíveis.'
No caso em epígrafe, para que a requerente pudesse fazer jus
a qualquer benefício acidentário, não bastaria a existência de uma
patologia/lesão, sendo indispensável fosse ela decorrente do
acidente de trabalho e/ou exercício laboral e, ainda, causasse
incapacidade para o trabalho, o que no caso em debate não
ocorre.
Ressalte-se, no particular, que também o nexo laboral não
ficou configurado, o qual nunca pode ser presumido: 'Não se
admite a presunção da existência de nexo causal. Este deve ser
real, comprovado' (cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0,
relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).” (fls.
172/173, destaques do original).
Assim, certo ou errado esse entendimento (eventual error in
judicando), não comporta discussão na presente oposição, devendo ser impugnado
pela via recursal própria, pois o mero inconformismo com a solução dada à questão
pelo julgado embargado, d.m.v., não enseja embargos declaratórios.
Como definiu PONTES DE MIRANDA, com o brilho e
profundidade que lhe são peculiares, o embargante dá caráter infringente a seus
embargos 'quando pretender que o magistrado redecida a lide ao invés de
simplesmente reexprimir sua decisão' ('Comentários ao Código de Processo Civil',
Vol. VII, Forense, 1975, pág. 400).
Sempre vale reprisar o insigne e renomado jurista PIMENTA
BUENO, ao anotar que, nesta modalidade recursal, 'não se pode pedir correção,
alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da
dúvida em que se labora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de
decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar,
corrigir ou estabelecer disposição nova' (R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer não estar o julgador obrigado a acatar as
teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063821-69.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 20924
5
elas invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo
encontrado fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em
contradição o resultado contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo
eminente Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art.
535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp.
13.843-0-SP-, EDecl., j. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Consigna-se, também, que a decisão embargada não se olvidou de
examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo,
não negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a
interpretação que entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram
inseridas, para a hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pela embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, inexistir obscuridade, omissão ou contradição
na decisão, objetivando a embargante, isto sim, prequestionar matéria já analisada,
pretensão que, obviamente, não se inclui nos estreitos limites dos embargos
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063821-69.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 20924
6
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator